Tribunal: CARF
Processo: 11684.000165/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 08/04/2009 a 29/06/2009
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/66.
Nos termos do art. 95 do mesmo diploma legal, respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie.
PRAZO PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES.
Nos termos do art. 50 da IN RFB no 800/2007, os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios a partir de 01/04/2009. Contudo, isso não exime o transportador e demais intervenientes da obrigação de prestar informações sobre as cargas transportadas, cujo prazo até 31/03/2009 é antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País.
MULTA. ALTERAÇÕES E RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. POSSIBILIDADE.
Nos termos do Recurso Especial no 1.846.073-SP, de 08/06/2020, a Solução de Consulta Interna Cosit no 02/2016, por excepcionar a aplicação da infração prevista na legislação nos casos de alteração ou retificação das informações já prestadas, comporta interpretação restritiva. Extrai-se dos fundamentos do referido ato administrativo que a solução proferida na Consulta se aplica às retificações que "podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de comércio exterior", ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ao registro inicial, não de mero erro ou negligência do operador ao inserir os dados no Siscomex.
A alteração/retificação de código NCM dos bens importados, a nível de item, sendo que os códigos inicialmente informados não eram totalmente distintos daqueles retificados, não configura erro grosseiro ou negligência do responsável ao inserir os dados no Siscomex, capaz de prejudicar, no caso concreto, a análise de risco da operação, efetuada pela Autoridade Aduaneira.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11684.000165/2010-36
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-009.111 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 08/04/2009 a 29/06/2009
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como
qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o
transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços
conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre
as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de
responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/66.
Nos termos do art. 95 do mesmo diploma legal, respondem pela infração,
conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie.
PRAZO PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES.
Nos termos do art. 50 da IN RFB no 800/2007, os prazos de antecedência
previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios a
partir de 01/04/2009. Contudo, isso não exime o transportador e demais
intervenientes da obrigação de prestar informações sobre as cargas
transportadas, cujo prazo até 31/03/2009 é antes da atracação ou da
desatracação da embarcação em porto no País.
MULTA.
ALTERAÇÕES
E
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
POSSIBILIDADE.
Nos termos do Recurso Especial no 1.846.073-SP, de 08/06/2020, a Solução de
Consulta Interna Cosit no 02/2016, por excepcionar a aplicação da infração
prevista na legislação nos casos de alteração ou retificação das informações já
prestadas, comporta interpretação restritiva. Extrai-se dos fundamentos do
referido ato administrativo que a solução proferida na Consulta se aplica às
retificações que "podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da
operação de comércio exterior", ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ao
registro inicial, não de mero erro ou negligência do operador ao inserir os
dados no Siscomex.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11684.000165/2010-36
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.111 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.000165/2010-36

A alteração/retificação de código NCM dos bens importados, a nível de item,
sendo que os códigos inicialmente informados não eram totalmente distintos
daqueles retificados, não configura erro grosseiro ou negligência do
responsável ao inserir os dados no Siscomex, capaz de prejudicar, no caso
concreto, a análise de risco da operação, efetuada pela Autoridade Aduaneira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Felipe de Barros Reche,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Gustavo
Garcia Dias dos Santos, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado), Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ –
Florianópolis (DRJ-FNS):
Versa o presente processo sobre aplicação de multa por descumprimento de obrigação
acessória, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em face de o interessado em
epígrafe ter deixado de prestar, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal,
informação sobre a carga constante dos Conhecimentos Eletrônicos Máster (MBL) nos
130905001748240,
130905015601166,
13090557342401
e
130905057344617,
referentes às escalas nos 0900002856, 09000032143 e 09000149032.
Na descrição do fato, aduz a autoridade autuante que a empresa em epígrafe solicitou,
mediante cartas de correção e após a atracação do navio em porto brasileiro, a
retificação das informações que haviam sido prestadas tempestivamente, não sendo
possível exercer, em razão disso, o devido controle sobre as cargas, já que as novas
informações foram prestadas após o prazo previsto na legislação de regência.
Em conseqüência, foi lavrado o Auto de Infração de fls. 02 a 08, com fulcro no disposto
pela alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 1966, com redação
dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 2003.
Regularmente cientificado da exação em 16/03/2010 (fl. 02), o sujeito passivo
irresignado apresentou, em 13/04/2010, os documentos colacionados às fls. 119 a 143 e
a impugnação de fls. 108 a 118, onde, em síntese:
Alega a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da autuação, ao argumento de
que exerce a atividade de agente marítimo, não podendo ser considerado representante
do transportador para fins de responsabilidade tributária, a teor do entendimento
veiculado na Súmula 192 pelo extinto Tribunal Federal de Recursos e do entendimento
consignado em decisões judiciais cujos excertos transcreve na peça de defesa;
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.111 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.000165/2010-36

No mérito, reclama que a autoridade autuante aplicou duas vezes a multa em relevo
sobre o mesmo navio/viagem, devendo, por via de conseqüência, exonerar-se o
pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
Alega também que não deixou de prestar as informações em causa no prazo
estabelecido pela Receita Federal, e que a retificação dessas informações não se
encontra tipificada na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do DL n° 37, de 1966, com
redação dada pela Lei n° 10.833, de 2003;
Nesta linha, evoca o princípio da reserva legal consubstanciado nos termos do inciso V
do art. 97 do Código Tributário Nacional (CTN) e argumenta que a penalidade aplicada
foi instituída com base no § 1° do art. 45 da IN RFB n.° 800, de 2007, que, de forma
equivocada, definiu a conduta praticada pelo impugnante como suscetível de penalidade
ao dispor que também se configura prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador entre o prazo mínimo estabelecido na mencionada IN e a
atracação da embarcação, ao que aduz inexistir amparo legal a aplicação de penalidade
para a alteração ou correção de dados junto ao sistema SISCARGA;
Em outro plano, requer, na espécie, a aplicação do instituto da denúncia espontânea,
previsto na forma do art. 138 do Código Tributário Nacional;
Em outro plano, ainda, alega que a presente autuação carece de elemento essencial de
validade porquanto, nos termos do § 2° do art. 113 do Código Tributário Nacional, a
obrigação acessória é instituída no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos, ao passo que, no caso em tela, o eventual descumprimento de prestar
informações no prazo estipulado não gera qualquer efeito no âmbito arrecadatório ou
fiscalizatório de tributos, já que a fiscalização dos tributos sobre as mercadorias
importadas ocorre no âmbito do despacho de importação;
A 2a Turma da DRJ-FNS, em sessão datada de 17/06/2011, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 07-24.946, às fls. 153/159,
com dispensa de EMENTA, de acordo com a Portaria SRF no 1.364, de 10/11/2004.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 06/07/2011
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 163), apresentou Recurso Voluntário em
01/08/2011, às fls. 165/195, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Impugnação e
pedindo o cancelamento da autuação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
I
–
DA
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
RECORRENTE
Alega o Recorrente que não é parte legítima para figurar no polo da presente
autuação, tendo em vista que atuou tão somente. na qualidade de mera AGÊNCIA DE
NAVEGAÇÃO MARÍTIMA da empresa transportadora. Destaca que a empresa de navegação
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.111 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.000165/2010-36

transportadora no caso em tela é a empresa HAMBURG SUDAMERIKANISCHE, e não a
Recorrente, conforme se verificaria nos documentos anexados ao processo.
Contudo, tal alegação não é procedente. Com efeito, a multa foi aplicada seguindo
o comando legal estabelecido no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
A obrigação de prestar as informações exigidas pela Aduana referentes ao
transporte internacional de carga, por sua vez, tem base legal no art. 37 do Decreto-Lei no
37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações,
enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Cumprindo com sua função de regulamentar essa norma, prevista no caput do
artigo, a RFB expediu a Instrução Normativa (IN) RFB no 800, de 27/12/2007. Os dispositivos
normativos a seguir reproduzidos demonstram que a agência de navegação marítima responde
por irregularidade na prestação de informação quando estiver representando empresa de
navegação estrangeira:
Instrução Normativa RFB no 800, de 2007
Dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações,
cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.
Art. 1o O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e
unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta Instrução
Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga aquaviária do
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput serão
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos intervenientes,
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.111 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.000165/2010-36

conforme estabelecido nesta Instrução Normativa, mediante o uso de certificação
digital.
(...)
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC).
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
(...)
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
(...)
Art. 11. A informação do manifesto eletrônico compreende a prestação dos dados
constantes do Anexo II referentes a todos os manifestos e relações de contêineres vazios
transportados pela embarcação durante sua viagem pelo território nacional.
§ 1o A informação dos manifestos eletrônicos será prestada pela empresa de navegação
operadora da embarcação e pelas empresas de navegação parceiras identificadas na
informação da escala ou pelas agências de navegação que as representem.
(...)
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes itens
de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser prestada pela
empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de navegação que a
represente.
(...)
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
§ 1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a prestação da
informação dos respectivos conhecimentos agregados em um manifesto eletrônico
provisório.
§ 2o O CE agregado é composto de dados básicos e itens de carga, conforme relação
constante dos Anexos III e IV.
§ 3o A alteração ou exclusão de CE agregado será efetuada pelo transportador que o
informou no sistema.
(...)
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.111 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.000165/2010-36

ANEXO II - Informações a Serem Prestadas pelo Transportador
(...)
9 - Agência de Navegação: Identificação da agência de navegação do manifesto via
informação do seu CNPJ, conforme tabela constante no sistema, não podendo ser
informadas empresas identificadas no sistema exclusivamente como agentes
desconsolidadores de carga.
Além da referência expressa à “agência de navegação marítima” no Decreto-Lei
no 37/1966, deixando evidente que a multa em questão também se aplica ao Recorrente, os arts.
32 e 94 a 96 do mesmo diploma legal também o incluem como sujeito passivo da autuação
realizada, pois concorreu para a prática da infração:
Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida Provisória no
2158-35, de 2001)
(...)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
(...)
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
(...)
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
(...)
Art. 96 - As infrações estão sujeitas às seguintes penas, aplicáveis separada ou
cumulativamente:
I - perda do veículo transportador;
II - perda da mercadoria;
III - multa;
IV - proibição de transacionar com repartição pública ou autárquica federal, empresa
pública e sociedade de economia mista.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.111 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.000165/2010-36

Quanto ao o entendimento veiculado na Súmula 192 do extinto Tribunal Federal
de Recursos, observo que há muito já se encontra superado, porquanto em flagrante desacordo
com a evolução da legislação de regência. Com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu
nova redação ao citado art. 32 do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterada pela Medida
Provisória no 2.158-35/2001, o representante do transportador estrangeiro no País foi
expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do Imposto de Importação.
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos
Repetitivos, ao considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu “hipótese legal de
responsabilidade tributária solidária” para o representante no País do transportador estrangeiro,
conforme trechos do REsp 1.129.430/SP, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24/11/2010:
RECURSO ESPECIAL No 1.129.430 - SP (2009⁄0142434-3)
RECORRENTE: FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO: SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE NAVEGAÇÃO MARÍTIMA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINDAMAR - "AMICUS CURIAE"
EMENTA:
(...)
1. O agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período
anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88 (que alterou o artigo 32, do Decreto-Lei
37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, nem se equiparava ao
transportador, para fins de recolhimento do imposto sobre importação, porquanto
inexistente previsão legal para tanto.
2. O sujeito passivo da obrigação tributária, que compõe o critério pessoal inserto no
conseqüente da regra matriz de incidência tributária, é a pessoa que juridicamente
deve pagar a dívida tributária, seja sua ou de terceiro(s).
3. O artigo 121 do Codex Tributário, elenca o contribuinte e o responsável como
sujeitos passivos da obrigação tributária principal, assentando a doutrina que:
"Qualquer pessoa colocada por lei na qualidade de devedora da prestação
tributária, será sujeito passivo, pouco importando o nome que lhe seja atribuído
ou a sua situação de contribuinte ou responsável" (Bernardo Ribeiro de Moraes,
in "Compêndio de Direito Tributário", 2o Volume, 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro,
2002, pág. 279).
(...)
10. O Decreto-Lei 2.472, de 1o de setembro de 1988, alterou os artigos 31 e 32, do
Decreto-Lei 37/66, que passaram a dispor que:
(...)
11. Conseqüentemente, antes do Decreto-Lei 2.472/88, inexistia hipótese legal
expressa de responsabilidade tributária do "representante, no País, do
transportador estrangeiro", contexto legislativo que culminou na edição da
Súmula 192/TFR, editada em 19.11.1985, que cristalizou o entendimento de que:
"O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é
considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do
Decreto-Lei 37/66."
(...)
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.111 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.000165/2010-36

14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88,
sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não
comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124,
do CTN) do "representante, no país, do transportador estrangeiro".
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do
Recorrente.

II – DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PENALIDADES PARA O
MESMO NAVIO / VIAGEM EM DUPLICIDADE
Alega o Recorrente que há 2 penalidades em excesso no presente Auto de
Infração, porque as 4 infrações impostas à Recorrente, cada uma no valor de R$5.000,00,
correspondem a embarques realizados em apenas e tão somente 3 (três) navios/viagem, ou seja,
se infração houve, estas só poderiam ser aplicadas 1 única vez por navio/viagem, no que
resultaria em 3 penalidades.
Afirma que a própria Receita Federal já unificou seu entendimento de que o
transportador só pode ser multado 1 única vez pela “infração de não se prestar as informações
exigidas na forma e no prazo", através da consulta interna COSIT SCI n° 8, de 14 de fevereiro de
2008.
Entendo que não assiste razão ao Recorrente. Na dicção do art. 107, IV, “e” do
Decreto-lei n° 37/66, a conduta infracional está tipificada como “deixar de prestar informação
sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte
internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga”.
A conduta omissiva pode ser caracterizada tanto em relação a informações do
veículo quanto da carga ou sobre as operações (no plural) que execute. Logo, conclui-se que
existem diversas informações cuja ausência de comunicação à Receita Federal ensejam a
aplicação da multa. A cobrança em duplicidade somente ocorreria se, sobre uma mesma
informação não fornecida, fosse cobrada mais de uma multa. Ocorre que, no caso concreto,
foram diversas informações não prestadas, e sobre cada uma destas foi cobrada uma única
multa.
O dispositivo legal em momento algum estabelece que a cobrança deve ocorrer
por navio ou por viagem, estando contrário à tese da defesa. E nem faria qualquer sentido que a
multa fosse assim estabelecida, pois puniria de forma idêntica tanto o sujeito passivo que deixou
de prestar uma única informação quanto aquele sujeito passivo que deixou de prestar 50
informações, por exemplo.
Além disso, caso o entendimento de que a penalidade em foco só poderia ser
aplicada uma vez a cada navio/viagem fosse adotado de forma generalizada, bastava ela ser
cominada a um dos diversos intervenientes que atuam em cada uma das operações (são vários os
agentes que atuam no transporte, cada um respondendo por atividades e informações específicas
referentes às diferentes fases desse serviço, tais como embarque, consolidação, desconsolidação,
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.111 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.000165/2010-36

desembarque), para que os demais ficassem desobrigados de cumprir a obrigação de prestar as
informações a seu encargo.
Ou ainda, se determinado interveniente fosse apenado por deixar de cumprir essa
obrigação em relação a uma carga sob sua responsabilidade, não precisaria mais cumpri-la em
relação às demais.
Além de atentar contra o princípio da igualdade, já que pessoas na mesma
situação poderiam ter tratamentos diferentes (uma seria apenada e outra(s) não), esse
entendimento retiraria praticamente toda a eficácia da norma que criou a mencionada obrigação.
Se as informações exigidas não forem prestadas corretas e tempestivamente, perderão sua
utilidade, e não só a Aduana seria prejudicada, mas também os contribuintes, pelo provável
aumento do tempo de despacho e dos gastos com armazenagem.
Nesse sentido, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Regionais Federais:
a) TRF da 3a Região. Apelação Cível no 0054933-90.2012.4.03.6301, Rel.
Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Sexta Turma, julgado em 09/08/2018:
1. Identificado o descumprimento pelo agente de carga da obrigação acessória quando
da importação de mercadorias declaradas sob o registro MAWB 0434099151 e MAWB
18333721741, com a inclusão dos devidos dados no sistema SICOMEX-MANTRA em
prazo muito superior ao exigido, é escorreita a incidência da multa prevista no art.
728, IV, e, do Decreto 6.759/09 e no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei 37/66, de
R$5.000,00, totalizando o valor de R$10.000,00 dada a ocorrência de infrações em
diferentes operações de importação - configurando dois fatos geradores distintos e
afastando a alegação de bis in idem.
2. A prestação de informações a destempo não permite incidir ao caso o instituto da
denúncia espontânea, pois, na qualidade de obrigação acessória autônoma, o tão só
descumprimento no prazo definido pela legislação tributária já traduz a infração, de
caráter formal, e faz incidir a respectiva penalidade.

b) TRF da 3a Região. Apelação Cível no 5001513-21.2017.4.03.6104, Rel.
Desembargadora Federal Cecilia Maria Piedra Marcondes, Terceira Turma,
julgado em 30/01/2020:
Outrossim, pertinente anotar que esta C. Turma firmou entendimento no sentido de que:
"não há que se falar em limitação da quantidade de multas por navio como quer fazer
crer a apelante, eis que as sanções aplicadas têm por vínculo fático a irregularidade em
relação a informações a respeito das cargas transportadas, e não da viagem em curso.
Cada conhecimento de carga agregado corresponde a uma carga distinta, com
identificação individualizada, além de origem e destino específicos (convergentes ou
não), cada retificação a destempo constitui uma infração autônoma, punível com a multa
prevista no Art. 107, IV, e, do Decreto-Lei no 37/66. Precedente". (TRF 3a Região,
TERCEIRA TURMA, APELAÇÃO CÍVEL - 2007251 - 0006603-83.2012.4.03.6100,
Rel.
DESEMBARGADOR
FEDERAL
ANTONIO
CEDENHO,
julgado
em
18/07/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/07/2018).
Portanto, legítima a aplicação de quantas multas forem para cada conhecimento
de carga que não tenha sido informado tempestivamente no Siscomex, o que não
configura bis in idem, consoante remansosa jurisprudência desta C. Turma.

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.111 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.000165/2010-36

c) TRF da 3a Região, Apelação Cível no 0022779-06.2013.4.03.6100, Rel.
Desembargador Federal Carlos Muta, Terceira Turma, julgado em 10/03/2016:
7. Também inexistente bis in idem, pois as sanções têm por vínculo fático a
existência de irregularidade em relação a informações a respeito das cargas
transportadas, e não da viagem em curso, logo existem infrações autônomas e não
apenas uma única, uma vez que constatadas cargas distintas, de origens diversas e, cada
qual, com sua identificação própria e individual.

d) TRF da 3a Região, Apelação Cível no 5000680-03.2017.4.03.6104, Rel.
Desembargador Federal Mairan Goncalves Maia Junior, Terceira Turma, julgado
em 21/11/2019:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES.
DESCONSOLIDAÇÃO.
DECRETO-LEI
37/66.
MULTAS
MANTIDAS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA AFASTADA.
1. No caso dos autos, a empresa foi multada pela inobservância de prestar informações
sobre a carga transportada no devido prazo.
2. A intenção da norma é a de possibilitar a autoridade aduaneira ter conhecimento dos
bens objeto do comércio exterior, o que facilitaria o controle do cumprimento das
obrigações sanitárias e fiscais.
3. Mantido o valor da multa estabelecido por registro de dados de embarque
intempestivo, pois não se mostra confiscatório e nem fere o princípio da razoabilidade.
4. Rejeitada a alegação de que deveria ter sido aplicada uma única multa, por se
tratarem de infrações autônomas, porquanto se consumam com o simples atraso
na prestação de informações acerca das cargas transportadas, e não da viagem em
curso, sendo irrelevante o fato de as cargas terem sido transportadas pela mesma
embarcação.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido.

III – DA ALEGAÇÃO SOBRE EQUIVOCO DA FISCALIZAÇÃO
Alega o Recorrente que a multa do art. 107, IV, 'e' do Decreto-Lei 37/66 é
aplicável àquele que deixar de prestar informação sobre as operações que execute na forma
estabelecida pela SRF, mas o que houve, na verdade, foi uma alteração de informação, o que não
pode ser interpretado como uma inclusão intempestiva de informações, já que todos os dados do
transporte constavam do SISCOMEX-CARGA, e retificar uma informação não é a mesma coisa
que deixar de prestar uma informação.
Analisando este argumento observo, inicialmente, que, à época dos fatos (ano de
2009), estava vigente o art. 45, § 1o, da IN no 800/2007, estabelecendo a seguinte regra:
CAPÍTULO IV - DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.111 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.000165/2010-36

§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de
exceção, e a atracação da embarcação.
§ 2o Não configuram prestação de informação fora do prazo as solicitações de
retificação registradas no sistema até sete dias após o embarque, no caso dos
manifestos e CE relativos a cargas destinadas a exportação, associados ou
vinculados a LCE ou BCE.
Em 02/06/2014 foi publicada a IN RFB no 1473, promovendo alterações na IN no
800/2007. O art. 45, acima transcrito, foi revogado, e foram incluídos os dispositivos a seguir
transcritos:
Seção IX - Da Retificação de Informações
Art. 27-A. Entende-se por retificação: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1473, de 02 de junho de 2014)
I - de manifesto, a alteração ou desvinculação após: (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
a) a primeira atracação da embarcação no País, no caso dos manifestos PAS, LCI ou
BCE com porto de carregamento estrangeiro; ou (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
b) a emissão do passe de saída, no caso dos manifestos LCE ou BCE com porto de
carregamento nacional; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de
junho de 2014)
II - de CE, a alteração, exclusão ou desassociação de CE, bem como a inclusão,
alteração ou exclusão de seus itens após: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1473, de 02 de junho de 2014)
a) a primeira atracação da embarcação no País, no caso de CE único ou genérico de
importação ou passagem; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02
de junho de 2014)
b) a atracação no porto de destino final do CE genérico, no caso de seus CE agregados;
ou (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
c) a emissão do passe de saída, no caso dos CE de exportação. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Art. 27-B. A retificação de que trata o art. 27-A será solicitada pelo transportador, por
escrito ou no Sistema Mercante, e ficará sujeita a análise da RFB. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
(...)
Art. 27-C. O resultado da análise da retificação pela RFB será registrado no
Siscomex Carga, manualmente ou de forma automática. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
(...)
§ 8o A aprovação da solicitação efetivará a retificação no sistema. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.111 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.000165/2010-36

§ 9o A retificação no sistema não exime o transportador da responsabilidade pelos
tributos e penalidades cabíveis. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1473, de 02 de junho de 2014)
Como se depreende do disposto no art. 27-C, § 9o, da IN SRF 800/2007, se por
um lado esta norma complementar prevê a possibilidade de retificação de informações, por outro
é expressa ao estabelecer que tal retificação não exime o transportador da responsabilidade pelos
tributos e penalidades cabíveis. O dispositivo não especifica qual penalidade permaneceria
aplicável, literalmente se referindo a “penalidades cabíveis”, não restando dúvidas de que
qualquer penalidade que seja cabível ao caso deve ser aplicada.
Em decorrência dessas alterações, e em resposta a consulta formulada pela
Coordenação-Geral de Administração Aduaneira (Coana) da RFB, foi publicada a Solução de
Consulta Interna (SCI) no 02 – Cosit, em 04/02/2016, nos seguintes termos:
Relatório
Trata-se de Consulta Interna (CI) no 1, de 2 de setembro de 2015, formulada pela
Coordenação-Geral de Administração Aduaneira (Coana), acerca da multa de
R$5.000,00, aplicável nos casos de não prestação de informações por parte de empresas
de transporte internacional e depositários ou operadores portuários nas operações de
comércio exterior, prevista no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003.
2. A matéria foi regulamentada pela Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007, a respeito da qual a consulente presta as seguintes informações:
(...)
No contexto da produção da IN RFB no 1.473, de 2014, decidiu-se pela supressão dos
dispositivos que tratavam sobre a penalidade prevista no Decreto-Lei no 37, de 1966,
acompanhando sobretudo a tendência das últimas IN da área aduaneira publicadas,
que igualmente, ao serem reformuladas ou alteradas, deixaram de reproduzir em seu
texto as penalidades já previstas em lei.
Porém, como a hipótese de incidência da multa, apesar de já existir, necessita da
correta e uniforme aplicação pela RFB, principalmente para orientar sua utilização
por parte das unidades, chegou se à conclusão que a consulta à Cosit seria o
instrumento apropriado para interpretar as normas que geram dúvidas, apontar quais
os eventos ensejariam ou não a penalidade legal, e de que forma ela seria aplicada.
3. No que tange às divergências decorrente da interpretação da norma regulamentadora,
extrai-se o seguinte excerto da consulta formulada:
A Consulta visa estabelecer, dentre outros pontos, que as retificações e alterações,
promovidas intempestivamente, das informações já prestadas anteriormente no
sistema não se configurem como prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a multa. Este posicionamento foi adotado após longa discussão dos
colegas que trabalharam na minuta que substituiria a IN RFB no 800, pois era um dos
pontos polêmicos que tinha múltipla interpretação pelo País. Algumas unidades
aplicavam a penalidade somente quando da inclusão de nova informação, outras a
aplicavam também quando da retificação de informações já prestadas anteriormente.
Argumenta-se que a multa é cabível “por deixar de prestar informação (...)”, e que,
ainda que a retificação não se configure como denúncia espontânea, o texto legal
determina que a penalidade é cabível com o não-cumprimento da obrigação, e não
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-009.111 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.000165/2010-36

com o seu cumprimento incorreto, ainda que o prejuízo ao controle aduaneiro ocorra
em ambos os casos.
(...)
Fundamentos
5. Em síntese, a consulente pretende ter elucidadas as dúvidas surgidas no âmbito das
unidades aduaneiras, quanto aos eventos passíveis de aplicação ou não da multa prevista
no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 1966, com a redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003, bem assim, a forma de aplicação dessa penalidade:
(...)
6. A leitura do dispositivo legal transcrito no parágrafo anterior não deixa dúvida quanto
à conduta formal lesiva ao controle aduaneiro, qual seja, deixar de prestar informação
na forma e no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Para
implementação do artigo em comento foi editada a Instrução Normativa RFB no 800, de
27 de dezembro de 2007, alterada pelas Instruções Normativas RFB no 1.372, de 09 de
julho de 2013, e no 1.473, de 2 de junho de 2014.
(...)
10. Assim, depreende-se dos dispositivos transcritos que a multa deve ser exigida para
cada informação que se tenha deixado de apresentar na forma e no prazo
estabelecidos na IN RFB 800, de 2007. Deve-se ponderar que cada informação que
se deixa de prestar na forma e no prazo estabelecido torna mais vulnerável o
controle aduaneiro.
11. Infere-se, ainda, da legislação posta o não cabimento da aplicação da referida multa
quando da obrigatoriedade de uma informação já prestada anteriormente em seu prazo
específico, ser alterada ou retificada, como, por exemplo, as retificações estabelecidas
no art. 27-A e seguintes da IN RFB No 800, de 2007, que podem ser necessárias no
decorrer ou para a conclusão da operação de comércio exterior. Ou seja, as alterações
ou retificações intempestivas das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a multa aqui tratada.
A SCI Cosit no 02/2016 é uma norma evidentemente interpretativa, expressando o
entendimento do órgão sobre determinada matéria que lhe é levada a consulta. Possui caráter
vinculante para seus servidores, mas não para os conselheiros do CARF, que podem ter
entendimento diverso, e muito menos para o Poder Judiciário.
Assim, vejamos agora qual a interpretação dada ao tema pelos Tribunais
Regionais Federais e pelo STJ, conforme os precedentes a seguir colacionados:
a) AgInt no Agravo em Recurso Especial no 1.744.878-SP, Relator: Ministro
Herman Benjamin, Data da publicação 23/02/2021:
Passo à análise das razões do Recurso Especial.
O apelo nobre foi interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da
3a Região com a seguinte ementa (fls. 465-466, e-STJ):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO INCABÍVEL.
ANULATÓRIA
DE
DÉBITO
FISCAL.
MULTA
PELO
FORNECIMENTO
INTEMPESTIVO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
VEÍCULO
OU
CARGA
TRANSPORTADA. ART. 22, II, "D", IN RFB 800/2007. ARTS. 37, § 1°, e 107, IV, "e",
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-009.111 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.000165/2010-36

AMBOS
DO
DECRETO-LEI
N°
37/66.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA DE CARÁTER
ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE REGIONAL.
RETROATIVIDADE
DA
NORMA
MAIS
BENÉFICA.
ART.
106
CTN.
INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE REGIONAL.
LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. CASSAÇÃO DA
TUTELA ANTECIPADA. INFRINGÊNCIA AO ART. 151, II, CTN, E À SÚMULA 112
STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REMESSA OFICIAL NÃO
CONHECIDA. APELAÇÃO PROVIDA.
3 - Conforme apurado no auto de infração lavrado pela autoridade administrativa (fls.
68/85), a autora deixou de prestar as informações necessárias sobre as cargas
constantes das bordas das embarcações que atracaram no porto de Paranaguá/PR no
período de 10/04/2008 a 27/02/2009 dentro do prazo exigido pelo art. 22, 11, "d", da
IN RFB n° 800/2007, motivo que ensejou a aplicação de dez multas no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais) cada, considerando-se a existência de irregularidades em
dez cargas distintas.
4 - De outra via, a autora sustenta a caracterização de denúncia espontânea tendo em
vista que, embora desrespeitado o prazo exigido pela autoridade alfandegária, as
informações referentes às cargas em questão foram disponibilizadas previamente à
atracação do navio que as transportou, e, portanto, anteriormente à realização de
qualquer procedimento fiscalizatório.
Alega ainda a aplicabilidade da retroatividade da norma mais benéfica prevista no
art. 106, II, "a", do CTN ao caso dos autos, tendo em vista a edição da IN SRFB n°
1473/2014, a qual teria isentado de pena os pedidos de retificação de informações no
SISCOMEX.
5 - Ressalte-se que, não obstante a previsão do art. 138 do CTN e do art. 102 e § 2° do
Decreto-lei n° 37/66, o instituto da denúncia espontânea não se aplica às obrigações
acessórias autônomas de caráter administrativo, tal como no caso em tela, uma vez que
estas se consumam com a simples inobservância do prazo definido em lei. Ademais, a
multa aplicada pelo fornecimento intempestivo de informações à autoridade
aduaneira possui caráter extrafiscal e tem por objetivo viabilizar a fiscalização do
controle aduaneiro da movimentação de embarcações e cargas nos portos
alfandegados, não guardando relação com as hipóteses de incidência do art. 138 do
CTN. Precedentes do STJ e desta Corte Regional.
6 - Ressalte-se a inaplicabilidade do princípio da retroatividade da norma mais
benéfica prevista no art, 106 , II, "a", do CTN à hipótese dos autos, visto tratar-se
aqui de multa decorrente de infração formal, de caráter administrativo, esclarecendo-
se ainda que o prazo mínimo de quarenta e oito horas anteriores à chegada da
embarcação para a prestação de informações à Receita Federal previsto no art. 22, II,
"d", da IN RFB n° 800/2007 permanece vigente, de modo que as demais alterações
advindas da IN RFB n° 1.473/2014 em nada lhe aproveitam no sentido de afastar a
multa imposta. Precedentes do STJ e desta Corte Regional.
7 - Logo, restando legítimo o ato administrativo ora impugnado, bem como
inaplicável à espécie a denúncia espontânea e a retroatividade normativa do art. 106
do CTN, impõe-se a reforma do r. decisum monocrático e a cassação da tutela
antecipada concedida, visto que em contrariedade com os ditames do art. 151, II, do
CTN e da Súmula 112 do STJ. Em razão do novo resultado conferido ao julgamento,
inverte-se o ônus da sucumbência, com a fixação de honorários advocatícios em R$
2.000,00 (dois mil reais) em favor da União Federal, ressaltando-se que a r. sentença
de Primeiro Grau foi proferida sob a vigência do CPC/73.
Não obstante, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça de que a denúncia espontânea não tem o efeito de
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-009.111 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.000165/2010-36

impedir a imposição da multa por descumprimento de obrigações acessórias
autônomas.
Nessa linha:
(...)
Por tudo isso, reconsidero a decisão da Presidência de fls. 435-437, e-STJ, afastando o
óbice da Súmula 182/STJ, e conheço do Agravo para conhecer parcialmente do
Recurso Especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.

b) Agravo em Recurso Especial no 1.737.531-ES, Relator: Ministro Herman
Benjamin, Data da publicação 18/12/2020:
Trata-se de Agravo contra decisão que não admitiu o Recurso Especial por falta de
contrariedade às normas invocadas, aplicação da Súmula 7/STJ e falta de similitude
entre os acórdãos paradigmas e o acórdão combatido.
O aresto recorrido foi assim ementado (fls. 532-548, e-STJ):
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
MULTA APLICADA PELA RECEITA FEDERAL PELA NÃO PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO SOBRE ESCALA NO PRAZO DETERMINADO. AGÊNCIA DE
NAVEGAÇÃO. RESPONSABILIDADE. SISCOMEX. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
(...)
5. Não prospera a pretensão de afastar a multa com base no argumento de que teria
havido "denúncia espontânea" pois a retificação das informações no prazo previsto e,
principalmente, fora do prazo, como no caso em apreço, não afasta o cometimento da
infração, pois a norma existe justamente para evitar o erro inicial, que prejudica o
sistema de transmissão e gerenciamento de dados da Fazenda.
(...)
É o relatório.
Decido.
(...)
A irresignação não merece acolhida. O Tribunal de origem consignou (fls. 545, e-
STJ):
(...)
Por fim, não prospera a pretensão de afastar a multa com base no argumento de que
teria havido "denúncia espontânea" pois a retificação das informações no prazo
previsto e, principalmente, fora do prazo, como no caso em apreço, não afasta o
cometimento da infração, pois a norma existe justamente para evitar o erro inicial,
que prejudica o sistema de transmissão e gerenciamento de dados da Fazenda.
(...)
Sem motivos para modificar o decisum que não admitiu o Recurso Especial por
falta de contrariedade às normas invocadas, incidência da Súmula 7/STJ e falta de
similitude entre os acórdãos paradigmas e o acórdão combatido.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-009.111 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.000165/2010-36

Por todo o exposto, não conheço do Agravo em Recurso Especial.

c) Agravo em Recurso Especial no 1.359.178-RJ, Relatora: Ministra Assusete
Magalhães, Data da publicação 23/06/2020:
Trata-se de Agravo, interposto por CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL
LTDA., contra decisão do Tribunal Regional Federal da 2a Região, que inadmitiu o
Recurso Especial manifestado contra acórdão assim ementado:
(...)
Opostos embargos de declaração (fls. 249/255e), foram eles julgados, nos seguintes
termos:
(...)
6 - A retificação de informações constitui prestação de informação fora do prazo
estabelecido na IN RFB 800/2007 e está sujeita à multa prevista no art. 107, IV, “e”,
do Decreto-lei 37/66.
(...)
Por fim, requer "a admissão e o consequente provimento deste recurso especial para
reformar o v. acórdão do recurso de apelação, integrado pelo acórdão dos embargos de
declaração, reconhecendo a ausência de fundamento legal para imposição de
penalidade, pois a retificação de informação errônea anteriormente prestada dentro
do devido prazo, em atenção ao princípio da estrita legalidade tributária, não se
subsume às disposições do art. 107, IV, e, do Decreto-Lei n. 37/66 ou em virtude da
ocorrência da denúncia espontânea da infração, nos termos do art. 102, §2°, do Decreto-
lei 37/66" (fl. 296e).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 308/310e), foi o Recurso Especial inadmitido na
origem (fls. 317/322e), o que ensejou a interposição do presente Agravo (fls. 326/346e).
Contraminuta às fls. 351/354e.
A irresignação não merece acolhimento.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a denúncia
espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do descumprimento de
obrigações acessórias autônomas.
Nesse sentido:
(...)
Por sua vez, no que se refere à proporcionalidade das multas aplicadas, o Tribunal de
origem, ao decidir a controvérsia, assim entendeu, no que interessa:
"O Sistema Mercante permite ao transportador modificar as informações prestadas
através de duas classes de funções distintas: a alteração, executada antes da atracação
da embarcação no primeiro porto de chegada no país; e a retificação, executada após
a atracação da embarcação no primeiro porto de chegada no país. A alteração
independe da análise da RFB, a retificação depende. As solicitações de retificação
prestadas pelo transportador no sistema Mercante são analisadas pela Receita
Federal do Brasil no Siscomex Carga e, se aprovadas, registram as novas
informações pretendidas em substituição às anteriormente informadas. Dessa forma,
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-009.111 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.000165/2010-36

o deferimento de cada protocolo de retificação constitui uma prestação de informação
fora do prazo estabelecido na IN RFB 800/2007 e está sujeita à multa prevista no art.
107, IV, “e”, do Decreto-lei 37/66" (fl. 266e).
Nesse contexto, verifica-se que os dispositivos legais apontados como violados - arts.
108, I, 111 e 112, todos do CTN e 107, IV, e, do Decreto-Lei 37/66 - não possuem
comando capaz de infirmar os fundamentos do acórdão recorrido.
(...)
Pelo exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, a e b, do RISTJ,
conheço do Agravo, para conhecer em parte do Recurso Especial, e, nessa parte, negar-
lhe provimento.

d) Recurso Especial no 1.846.073-SP, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques,
Data da publicação 08/06/2020:
EMENTA:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO
STJ. ADUANEIRO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE
PRESTAR INFORMAÇÕES DE CARGA. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 107,
IV, "E", DO DECRETO-LEI No 37/1966. RETIFICAÇÃO POSTERIOR ANTES
DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE
AFASTAMENTO DA MULTA. NÃO APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
DECISÃO
Cuida-se de recurso especial manejado por C.H. ROBINSON WORLDWIDE
LOGISTICA DO BRASIL LTDA, com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a
Região que, por unanimidade, deu provimento ao apelo da FAZENDA NACIONAL,
resumido da seguinte forma:
(...)
7. Além do caráter punitivo e repressivo no caso da ocorrência da infração, a multa
também possui viés preventivo no que se refere à coerção sobre o comportamento dos
participantes da cadeia de comércio exterior a fim de que prestem as informações em
tempo hábil, contribuindo para o hígido e eficiente desempenho do poder de polícia
estatal. Por esse motivo, o valor da multa estabelecido no patamar fixo de R$5.000,00
(cinco mil reais) não se afigura desproporcional, tampouco possui caráter
confiscatório, pois atende as finalidades da sanção. Precedentes.
8. Embora o Capítulo IV da IN 800/2007 tenha sido revogado pelo IN no 1.473/2014,
conforme indicado pela apelante, a infração ainda subsiste, pois deriva diretamente
da lei (art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei n.o 37/66, ainda em vigor), e não do ato
infralegal invocado.
(...)
11. Embora a parte autora alegue que se trate de mera retificação de informações, é
cediço que não foi realizada tempestivamente, conforme os fatos apurados pela
autoridade fiscal. Por terem sido lançados dados incorretos no momento oportuno (até
a atracação), apenas intempestivamente as informações exigidas passaram a constar
no sistema, o que configurou a infração.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-009.111 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.000165/2010-36

12. A solução proferida na Consulta Interna Cosit/RFB no2/2016, por excepcionar a
aplicação da infração prevista na legislação nos casos de alteração ou retificação das
informações já prestadas, comporta interpretação restritiva. Extrai-se dos
fundamentos do referido ato administrativo (item 11) que a solução proferida na
Consulta se aplica às retificações que “podem ser necessárias no decorrer ou para a
conclusão da operação de comércio exterior”, ou seja, decorrentes de fatos
supervenientes ao registro inicial, não de mero erro ou negligência do operador ao
inserir os dados no Siscomex.
(...)
A recorrente alega ofensa aos arts. 107, IV, "e", e 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/1966
e sustenta, em síntese, que informou tempestivamente, porém de forma incorreta, no
prazo de 48h antes da chegada da embarcação no porto, todas as suas cargas no sistema
SISCOMEX-CARGA, de modo que a retificação das informações após a atracação não
poderia implicar na imputação da multa prevista no art. 107, IV, "e", da legislação
supracitada, sobretudo porque a Secretaria da Receita Federal, por meio da COSIT
no 2/2016, teria orientado no sentido de que as alterações ou retificações das
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configura
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível a aplicação de
penalidade.
(...)
Admitido o recurso especial na origem, subiram os autos a esta Corte e vieram-me
conclusos.
É o relatório. Passo a decidir.
(...)
A irresignação não merece acolhida.
Da análise do acórdão recorrido verifica-se que as retificações das informações de carga
da recorrente foram realizadas após o prazo de 48h previsto no art. 22 da Instrução
Normativa – RFB n.o 800/2007, de modo que não há como afastar a aplicação da multa
imposta com base no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/1966 que dispunha o
seguinte:
(...)
Ressalte-se que, consoante análise realizada na origem, a solução proferida na
Consulta Interna Cosit/RFB no2/2016, por excepcionar a aplicação da infração
prevista na legislação nos casos de alteração ou retificação das informações já
prestadas, comporta interpretação restritiva, e que extrai-se dos fundamentos do
referido ato administrativo (item 11) que a solução proferida na Consulta se aplica às
retificações que “podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de
comércio exterior”, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ao registro inicial,
não de mero erro ou negligência do operador ao inserir os dados no Siscomex.
A não aplicação do instituto da denúncia espontânea na hipótese, conforme farta
jurisprudência desta Corte, corrobora com a impossibilidade de afastamento da
multa, mesmo diante de retificação do erro antes de procedimento administrativo
de fiscalização, uma vez que a obrigação acessória de informação correta das
cargas no prazo foi descumprida.
(...)
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-009.111 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.000165/2010-36

Incide na espécie a Súmula 568/STJ, segundo a qual "o relator, monocraticamente e no
Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema".
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4o, II, do
RISTJ, nego provimento ao recurso especial.

e) Apelação Cível no 5005927-28.2018.4.03.6104, Desembargador Federal Luís
Carlos Hiroki Muta, TRF - Terceira Região, Data da publicação 12/11/2020:
E M E N T A: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO.
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÕES DE CARGA. MULTA.
AGENTE DE CARGA. INSTRUÇÃO NORMATIVA 800/2007. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE LÓGICA. DESPROPORCIONALIDADE E
IRRAZOABILIDADE DA SANÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA.
1. Dessume-se do artigo 37 do Decreto-Lei no 37/66 e da IN RFB 800/2007 que a
prestação de informações sobre os bens transportados às autoridades aduaneiras é de
responsabilidade da agência marítima e do agente de cargas.
2. A teor do artigo 22 da IN SRF 800/2007, era obrigatória a prestação de informação
sobre manifestos, conhecimentos eletrônicos e conclusão de desconsolidação, quarenta
e oito horas antes da chegada da embarcação, o que, no caso, não foi observado.
3. Mesmo quando se discuta que apenas a retificação dos dados originalmente
prestados foi feita a destempo, há igual subsunção à norma sancionatória. Tal
concepção importaria reconhecer que alterações de informações aduaneiras
seriam condutas atípicas (consequentemente, não sujeitas a qualquer prazo), o que
retiraria todo o sentido e função do cadastro documental prévio, já que a inclusão
de qualquer informação SISCOMEX-Carga, ainda que sem lastro algum com a
realidade da operação aduaneira em curso, teria o condão de atender o requisito
legal, deixando a retificação ao arbítrio do consignatário.
4. Há exigência de que as informações sejam completamente prestadas antes da
atracação ao porto nacional, conforme sem a influência da alteração do referido artigo
50, parágrafo único, inciso II, pela IN/RFB 899/2008, sendo a ausência ou
insuficiência no momento próprio motivo ensejador da aplicação da penalidade
legalmente prevista.
5. É inexigível, para configuração da infração, a demonstração de dano material
específico. O regramento do prazo para prestação de informações à autoridade
administrativa objetiva permitir o efetivo controle documental do trânsito de
mercadorias e, assim, a triagem e fiscalização de atividades mercantis sob os mais
variados enfoques (saúde pública, tributação, segurança nacional, repressão de ilícitos),
enquanto poder-dever da Administração.
6. Há impossibilidade lógica de reconhecimento de denúncia espontânea em relação a
infrações cujo cerne seja a ação extemporânea do agente, vez que, em tal hipótese, a
conduta que se pretende caracterizar como denúncia espontânea, é, na verdade, a
própria infração (atender obrigação legal de maneira intempestiva).
7. Não se verifica, in casu, irrazoabilidade ou desproporcionalidade (princípios que não
podem ser discutidos exclusivamente no plano teorético, pelo contraste entre o valor
unitário da multa prevista legalmente e a amplitude de condutas abrangidas pelo tipo
infracional), inclusive porque a legislação de regência atribui penalização de maneira
progressiva à reprovabilidade e dano potencial da conduta infracional observada. Neste
sentido, a título de exemplo, a total ausência de informações sobre a carga é penalizada
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-009.111 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.000165/2010-36

com o próprio perdimento da mercadoria transportada, nos termos do artigo 105, IV, do
Decreto-Lei 37/1966.
8. Também a afirmativa de que a multa de cinco mil reais por infração praticada viola a
capacidade contributiva e gera confisco não se sustenta porque a multa não tem natureza
de tributo, mas de sanção destinada a coibir a prática de atos inibitórios ou prejudiciais
ao exercício regular da atividade de fiscalização e controle aduaneiro em portos, tendo
caráter repressivo e preventivo, tanto geral como específico. A sanção foi apurada e
dimensionada pelo dano potencial ou concreto ao serviço de fiscalização, não tendo
relação com o volume dos bens que deixaram de ser declarados tempestivamente ou
tributos envolvidos na operação, de modo que tais critérios não são relevantes para
aferir ou estabelecer violação de qualquer proporcionalidade ou razoabilidade neste
sentido em específico, consideração esta que se aplica, igualmente, no tocante ao tempo
de atraso que, seja qual for, configura descumprimento do prazo estabelecido. A
aplicação da multa, como visto, depende da prática da infração, não traduz requisito
para o exercício da atividade portuária, de modo a prejudicar o seu livre desempenho,
sendo impertinente, portanto e evidentemente, cogitar da exclusão respectiva, a despeito
da materialidade da conduta, apenas porque pode afetar a balança comercial do país,
assertiva, ademais, abstrata e genérica.
9. Ao contrário do alegado, a previsão normativa não exclui da sanção a retificação
de informações de conhecimento eletrônico, quando importe na sua prestação fora
do prazo fixado, pois, conforme já consignado, de qualquer sorte, informações que
sejam prestadas de forma incompleta ou errônea não deixam de afetar a
integridade do bem jurídico tutelado. A regra de interpretação do artigo 112,
CTN, somente seria aplicável em caso de dúvida, o que não existe no caso dos
autos, pois clara a norma em exigir que as informações sejam prestadas de forma
regular no prazo para que não se estimule o cumprimento apenas do prazo, mas
sem o conteúdo próprio e devido, abrindo oportunidade para retificação a
qualquer tempo e em prejuízo da própria finalidade da antecedência prevista na
legislação, daí porque inexistente e impertinente a alegação de ofensa a princípios
invocados
(taxatividade,
reserva
legal,
razoabilidade,
proporcionalidade,
moralidade e segurança jurídica).
10. Em razão da sucumbência da autora, cumpre-lhe arcar com custas e verba honorária,
esta fixada nos termos do artigo 85, § 8o, CPC.
11. Apelação provida e prejudicado o agravo interno.

f) Apelação Cível no 0013159-67.2013.4.03.6100, Desembargador Federal Nery da
Costa Junior, TRF - Terceira Região, Data da publicação 04/11/2020:
EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. AUTUAÇÃO.
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÕES. MULTA. VALIDADE. ART.
107, INC. IV, ALÍNEA "E", DO DECRETO-LEI No 37/66. LEGITIMIDADE.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. A presente ação foi ajuizada com o escopo de anular o auto de infração e imposição
de multa n° 0927700/00088/13, consubstanciado no Processo Administrativo Fiscal -
P.A.F. n.o 10921.720178/2013-65.
2. Compulsando os autos, verifica-se que a autora, ora apelante, foi autuada (Id
89595859) com fulcro no artigo 107, inc. IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37/66 (com
redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/03), por "não prestação de informação
sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar".
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-009.111 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.000165/2010-36

3. Outrossim, verifica-se constar do auto de infração lavrado pela autoridade fiscal
aduaneira descrição pormenorizada dos fatos e da infração imputada à autora, com o
respectivo enquadramento legal, fundamentação e motivação.
4. Conforme constou da autuação (Id 89595859), a empresa autora - Agente de Carga
"deixou de prestar na forma e prazo estabelecidos pela RFB, informações relativa a
Conhecimento Eletrônico - CE, conforme constante da TABELA 1 - Anexo / Auto de
Infração /Autuado: YUSEN AIR & SEA SERVICE DO BRASIL LTDA CNPJ:
02.231.76710001-57
ATRACAÇÃO
/
CONHECIMENTO
ELETRÔNICO/
OCORRÊNCIA/ VALOR POR ESCALA/ DATA/ HORA/ Manifesto Conhecimento
Eletrônico MASTER/HOUSE - MOTIVO/ DATA HORA CE MASTER 08000000731
11/04/2008
19:48:00
17085005563801
170805046553660
170805093021270
INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO 02/05/2008 11:18:08/
R$ 5.000.00/ VALOR TOTAL R$ 5.000,00.
5. Verifica-se que o referido auto de infração trata da aplicação de penalidade (SI pelo
descumprimento de obrigação acessória pela empresa YUSEN AIR & SER SERVICE
DO BRASIL LTDA, CNPJ 02.231.767/0001-57) referente à inserção de informação no
sistema Siscomex - Carga fora do prazo estipulado pela Receita Federal do Brasil (Id
89595859).
6. No âmbito de sua competência, a Receita Federal do Brasil estipulou, através dos
Artigos 22 a 50 da Instrução Normativa SRF no 800, de 27 de dezembro de 2007
(redação dada pela IN RFB n° 899, de 29 de dezembro de 2008) os prazos mínimos para
a prestação de informações. Ademais, vale mencionar que não obstante o caput do
artigo 50, da IN RFB no 800/2007, disponha que: "Os prazos de antecedência previstos
no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril
de 2009", o inciso II, do parágrafo único, preconiza que "O disposto no caput não exime
o transportador da obrigação de prestar informações sobre: (...) as cargas
transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no
País", o que não ocorreu na espécie.
7. Ademais, as alterações/retificações efetuadas nos manifestos e CE também estão
sujeitas aos prazos definidos na IN RFB no 800/2007, consoante o disposto no inciso
IV do parágrafo § 1o do artigo 2o, e no parágrafo primeiro do art. 45, ficando as
alterações efetuadas fora do prazo sujeitas a aplicação de penalidade, como
previsto no caput do citado artigo. Cumpre mencionar que a prestação tempestiva de
informações, incluindo-se as retificações e alterações relativas às cargas, está
inserta nos deveres instrumentais tributários, que decorrem de legislação própria e
têm por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos, nos termos do § 2o, do artigo 113, do
Código Tributário Nacional, sendo que a responsabilidade pelo cometimento de
infrações à legislação tributária é objetiva, independe da intenção do agente ou
responsável e da efetividade e extensão dos efeitos do ato infracionário (art. 136 do
CTN).
8. No tocante à obrigação de prestar informações sobre a operação aduaneira, o artigo
37 do Decreto-Lei no 37/66 atribui explicitamente tal responsabilidade tanto ao
transportador quanto ao agente de cargas. Vejamos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003).
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-009.111 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.000165/2010-36

prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (grifos meus)
9. O texto da legislação é cristalino ao estabelecer a obrigação da prestação de
informações, considerando como "agente de carga" qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário.
10. Com efeito, constata-se, no caso, a legitimidade passiva da empresa autora, na
qualidade de agente de carga, para responder pela autuação, nos termos do disposto no
art. 37, § 1o, do referido diploma legal.
11. Outrossim, o descumprimento dessa obrigação é passível de multa a quaisquer dos
obrigados, segundo previsto no art. 107, inc. IV, alínea "e", do Decreto-lei 37/66, in
verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV – de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
(...)
12. O valor fixado como penalidade encontra-se amparado pela previsão contida no
inciso IV, alínea "e", do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/66, o qual foi recepcionado
pela Constituição Federal/88 com status de lei ordinária, estando revestido de validade e
vigência. Além disso, não tem a fiscalização discricionariedade na aplicação da sanção,
porquanto é ato plenamente vinculado, não havendo de se falar em arbitrariedade,
ilegalidade ou inconstitucionalidade. Ressalte-se que a multa imposta por
descumprimento de uma obrigação acessória possui caráter repressivo, preventivo e
extrafiscal, tendo como escopo coibir a prática de atos inibitórios ao exercício regular da
atividade de controle aduaneiro, da movimentação de embarcações e cargas nos portos
alfandegados.
13. A multa aplicada é motivada pelo descumprimento de prazo para a apresentação de
informação por parte do responsável, estimulando o ente privado a observar um tempo
mínimo para inserir dados em sistema da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
pois esses são essenciais para o controle e a fiscalização preventiva das informações de
cargas oriundas ou destinadas ao exterior, possibilitando o acompanhamento da
fiscalização preventivamente, de modo a inibir qualquer tentativa de movimentação de
carga à margem do controle, bem como para imprimir maior agilidade ao despacho
aduaneiro.
14. Com efeito, trata-se de sanção, sem natureza tributária, destinada a reprimir e inibir
ações prejudiciais à atividade fiscalizatória no âmbito do controle aduaneiro. Vale
mencionar que o artigo 237 da Constituição Federal/88 dispõe que a fiscalização e o
controle sobre o comércio exterior são essenciais à defesa dos interesses da Fazenda
Nacional.
15. Conforme restou demonstrado na autuação lavrada, o objetivo do poder estatal é
onerar o interveniente que prejudica o controle aduaneiro com a sua omissão ao não
inserir seus dados no prazo mínimo exigido. Portanto, a razoabilidade e a
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-009.111 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.000165/2010-36

proporcionalidade, na aplicação da penalidade imposta, são dirigidas ao controle
aduaneiro, que se prejudica pela omissão do interveniente ao não cumprir sua obrigação
perante o Poder Público, no prazo mínimo exigido. Eis aí o motivo de se fixar em Lei
uma pecúnia fixa, não atrelada a um percentual do valor da mercadoria ou do frete, por
exemplo.
16. No caso, a autora, ora apelante, não comprovou a exclusão de sua
responsabilidade no fornecimento e alimentação das informações devidas,
incluindo-se as retificações, ao contrário do que entende, no prazo estabelecido pela
SRFB. Assim, não cumpridos os prazos regularmente estabelecidos para a prestação das
informações sobre as cargas transportadas, legítima se mostra a imposição de multa pela
autoridade fiscal.
17. Outrossim, não se constata a ocorrência de qualquer vício de nulidade no auto de
infração impugnado, o qual restou devidamente fundamentado pela autoridade fiscal,
trazendo descrição pormenorizada dos fatos e da legislação aplicável, e tampouco se
verifica a existência de prejuízo à autora, ora apelante, no tocante ao exercício do
contraditório e da ampla defesa.
18. In casu, restou demonstrada a ocorrência de tipicidade e justa causa para a
lavratura do auto de infração, valendo mencionar que, comprovada a ocorrência de
quaisquer das infrações capituladas, presumida é a ocorrência de dano ao Erário.
19. Por sua vez, a penalidade de multa tem natureza moratória, decorrente de uma
obrigação acessória - obrigação de fazer/prestar informação -, não estando sujeita,
portanto, ao instituto da denúncia espontânea (artigo 138 do CTN), e tampouco havendo
aplicação ou violação do artigo 102, § 2o, do Decreto-Lei n.o 37/66 (com a redação dada
pela Lei Federal n.o 12.350/2010). Com efeito, o disposto no referido dispositivo legal
não se aplica às hipóteses de obrigação acessória autônoma que se consumam com a
simples inobservância do prazo estabelecido em legislação fiscal.
20. Cuida-se de infração que tem "o fluxo ou transcurso do tempo" como elemento
essencial da tipificação da infração, tal como no caso em análise, que se trata de
infração que tem no núcleo do tipo o "atraso" no cumprimento da obrigação legalmente
estabelecida. Assim, se a prestação extemporânea da informação devida à SRFB
materializa a conduta típica da infração sancionada com a penalidade pecuniária, objeto
da presente autuação, em consequência seria de todo ilógico, por contradição
insuperável, que a conduta que materializa a infração fosse, ao mesmo tempo, a conduta
caracterizadora da denúncia espontânea da mesma infração. Desse modo, inaplicável o
instituto da denúncia espontânea ao caso dos autos.
21. Ademais, é cediço o entendimento do E. STJ de que a denúncia espontânea não tem
o condão de afastar multa isolada em face do descumprimento de obrigação acessória
autônoma. Precedentes (REsp 1.817.679/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 11/10/2019).
22. Assim, deve ser mantida a r. sentença de primeiro grau, mantendo-se íntegra a
autuação impugnada, cuja presunção de veracidade e legitimidade não restaram
afastadas nestes autos.
23. Apelação não provida.

g) Apelação Cível no 0007588-32.2015.4.03.6105, Desembargador Federal Luís
Antônio Johonsom Di Salvo, TRF - Terceira Região, Data da publicação
15/06/2020:
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-009.111 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.000165/2010-36

EMENTA: AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. OBRIGAÇÃO DO
AGENTE
DE
CARGA
DE
PRESTAR
INFORMAÇÕES
ACERCA
DAS
MERCADORIAS IMPORTADAS. RESPONSABILIDADE. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
Nos termos do art. 31, caput, do Decreto no 6.759/09, "o transportador deve prestar à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as
informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo
procedente do exterior ou a ele destinado". O § 2o do referido artigo, por sua vez, impõe
ao agente de carga ("assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos") a mesma obrigação quanto às operações que execute e às
respectivas cargas. Não há mais espaço para a tese de que o agente de carga, porquanto
mero mandatário do armador, não teria obrigação de prestar informações acerca das
importações por ele agenciadas, derivado o dever da legislação tributária atinente, nos
termos do art. 113, § 2o, do CTN.
Disciplinando o tema, o art. 22 da IN RFB no 800/07 estabelece que as informações
correspondentes ao manifesto de carga e seus conhecimentos eletrônicos, bem como as
relativas à conclusão da desconsolidação, devem ser prestadas à Administração
Aduaneira, no mínimo, quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação. A
autuação se deu nos autos do Processo Administrativo no 11128730.331/2014-61, em
virtude do decurso do prazo previsto no art. 22, inciso III da IN RFB 800/2007, para a
apresentação das informações exigidas no art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei
no 37/1966. Verifica-se, portanto, incontroverso o fato de que houve o descumprimento
da obrigação acessória prevista no referido art. 22 da IN RFB no 800/07, com a inclusão
dos dados no sistema SISCARGA em prazo superior ao permitido, o que torna
escorreita a incidência da multa prevista no art. 22, inciso III da IN RFB 800/2007, para
a apresentação das informações exigidas no art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-
Lei no 37/1966.
Descabe a alegação de que a mera retificação de informações já prestadas não
autorizaria a aplicação da multa em questão, porquanto não prevista na legislação
de regência. A uma, pois o art. 45, § 1o, da IN RFB no 800/07, na redação vigente à
época dos fatos, expressamente prevê que a alteração dos dados também configura
prestação de informação a destempo, se não observados os prazos originais. A
duas, porque a inclusão de carga em Conhecimento Eletrônico não pode ser
considerada mera retificação do documento, porquanto constitui ato relevante no
que tange à fiel identificação da operação, influenciando na análise de riscos e
procedimentos a que estará sujeita a carga. A prestação de informação a destempo
não permite incidir no caso o instituto da denúncia espontânea, pois, na qualidade de
obrigação acessória autônoma, o tão só descumprimento no prazo definido pela
legislação tributária já traduz a infração, de caráter formal, e faz incidir a respectiva
penalidade. A alteração promovida pela Lei no 12.350/10 no art. 102, § 2o, do Decreto-
Lei no 37/66 não afeta o citado entendimento, na medida em que a exclusão de
penalidades de natureza tributária e administrativa com a denúncia espontânea só faz
sentido para aquelas infrações cuja denúncia pelo próprio infrator aproveite à
fiscalização. Na prestação de informações fora do prazo estipulado, em sendo elemento
autônomo e formal, a infração já se encontra perfectibilizada, inexistindo
comportamento posterior do infrator que venha a ilidir a necessidade da punição. Ao
contrário, admitir a denúncia espontânea no caso implicaria em tornar o prazo
estipulado mera formalidade, afastada sempre que o contribuinte cumprisse a obrigação
antes de ser devidamente penalizado.

h) Apelação Cível no 5004147-87.2017.4.03.6104, Desembargador Federal Antônio
Carlos Cedenho, TRF - Terceira Região, Data da publicação 24/07/2020:
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-009.111 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.000165/2010-36

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - ADUANEIRO E ADMINISTRATIVO -
ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 107, IV, E,
DO DECRETO-LEI No 37/66 - DENÚNCIA ESPONTÂNEA: INAPLICABILIDADE
ÀS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO.
1. Aplica-se à hipótese dos autos o disposto na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei 37/66, que foi regulamentado pelo artigo 728, IV, "f", do Decreto
6.759/2009 e disciplinado pela Instrução Normativa no 800/2007, na qual se estabeleceu
que o prazo para a prestação das informações sobre as cargas transportadas deve se dar
antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no país.
2. No caso em tela, a Apelante retificou a destempo as informações do
Conhecimento Eletrônico, enquadrando-se na hipótese de infração do art. 107,
inciso IV, alínea "e" Decreto-Lei no 37/66, regulamentada pelo art. 22, II, d) da IN
800/07, como se observa das informações do auto de infração acostado à inicial.
3. Desta forma, forçoso concluir, portanto, que a parte autora deixou de prestar as
informações devidas no prazo instituído pela IN/RFB no 800/07, incorrendo em
infração que justifica a pretensão punitiva do Estado. Por consequência, resta
demonstrada a ocorrência de tipicidade e justa causa para a lavratura do auto de
infração.
4. Presume-se, assim, a legalidade do ato infralegal (IN/RFB no 800/2007) e a
regularidade do ato administrativo sancionador (auto de infração), sendo irrelevante,
no caso, a notícia da ulterior alteração pela IN SRF no 1473/2014, vez que as
infrações em comento foram aplicadas com fulcro no artigo 107, inciso IV, alínea
"e", do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003.
5. Anoto que a previsão de prazo para prestação de tais informações não exige, para a
aplicação da multa, depois de constatado o descumprimento da obrigação, a prova de
dano (dolo) específico, mas apenas da prática da conduta formal lesiva às normas de
fiscalização e controle aduaneiro, não violando a segurança jurídica, tampouco o
princípio da legalidade, a conduta administrativa de aplicar a multa prevista na
legislação.
6. Ademais, verifico que se mostra incabível o pleito de denúncia espontânea (art. 138
do CTN e art. 102, §§1° e 2° do DL 37/66), na medida em que na espécie houve
aplicação de multa por descumprimento de obrigação de prestação de informação de
carga aduaneira a destempo. Trata-se de dever administrativo acessório e autônomo
em relação ao despacho aduaneiro, consistindo em verdadeira condição para a
gestão dos instrumentos de controle aduaneiro por parte da fiscalização.
7. Apelação não provida.
A análise da jurisprudência sobre o tema revela o entendimento de que a SCI no
02/2016 deve ter uma interpretação restritiva, não sendo possível afirmar que toda e qualquer
retificação de informação esteja resguardada contra a aplicação da penalidade, o que
poderia abrir uma brecha para que fosse prestadas, inicialmente, informações que levassem a
Autoridade Aduaneira a concluir que a operação era de baixo risco e, após a retificação, de
forma tardia, ser constatado que havia um nível de risco suficiente para desencadear algum
procedimento fiscalizatório.
Os fatos concretos sob julgamento datam no ano de 2009, quando ainda estava
vigente o § 1o do art. 45 da IN SRF 800/2007, segundo o qual se caracterizava como prestação de
informação fora do prazo a alteração efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-009.111 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.000165/2010-36

CE entre o prazo mínimo estabelecido na própria Instrução Normativa e a atracação da
embarcação.
Tais fatos foram narrados pela Autoridade Aduaneira nos seguintes termos (fl.
04):
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
I - INFRAÇÕES
A empresa ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA., CNPJ n°
02.427.026/0020-09, agência de navegação, foi a responsável por prestar informações
definitivas no SISCOMEX CARGA, através dos Conhecimentos de Carga Master
(MBL) n's (1) 130905001748240, (2) 130905015601166, (3) 130905057342401 e (4)
130905057344617 (fls. 37 e 38; 45 e 46; 72; 90 a 95), referentes às escalas (1)
09000002856 (fls. 97 e 98), (2) 09000032143 (fls. 99 e 100), (3) e (4) 09000149032
(fls. 101 e 102) que deveriam ter sido prestadas dentro do prazo legal estipulado, a fim
de que pudesse ser efetuado o devido controle de cargas por esta Alfândega, uma das
principais razões pelas quais o Sistema SISCOMEX CARGA foi concebido, de acordo
com o art. 1°, da IN 800/2007.
Entretanto, apesar das informações sobre NCM terem sido prestadas
tempestivamente pela agência de navegação, não estavam corretas, haja vista que a
empresa ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA. solicitou a retificação
dessas informações, conforme cartas de correção, em (1) 08/04/2009 (fl. 10), (2)
15/04/2009 (fl. 40), (3) 29/06/2009 (fl. 61) e (4) 02/07/2009 (fl. 75), cujas retificações
foram efetuadas em (1) 16/04/2009 (fls. 28 a 38), (2) 24/04/2009 (fls. 57 a 59), (3)
29/06/2009 (fls. 70 e 71) e (4) 03/07/2009 (fls. 82 a 89), não sendo possível exercer o
devido controle sobre a carga, em razão da substituição desses dados por outros,
considerados, assim, novas informações, estando os mesmos fora do prazo legal
estabelecido na legislação do Siscomex Carga.
As retificações foram solicitadas conforme os documentos às fls. 11, 17, 24 e 43,
onde se observa que todas são referentes a alterações a nível de item nos códigos NCMs dos bens
importados. Tais alterações/retificações de código NCM dos bens importados, a nível de
item, tendo em vista que os códigos inicialmente informados não eram totalmente distintos
daqueles retificados, não configuram erro grosseiro ou negligência do responsável ao inserir
os dados no Siscomex, capaz de prejudicar, no caso concreto, a análise de risco da
operação, efetuada pela Autoridade Aduaneira.
Assim, pelo exposto, voto por dar provimento ao pedido do Recorrente.

IV - CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-009.111 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.000165/2010-36

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital